Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-09.2021.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800154-09.2021.8.14.0058

APELANTE: NEY ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ILANA DE CARVALHO BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. OFENSAS VEICULADAS EM GRUPO DE WHATSAPP. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A PREFEITO MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA CRÍTICA POLÍTICA. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS CALUNIANDI E INJURIANDI. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de calúnia e injúria, em razão do envio de áudios em grupo de WhatsApp nos quais o apelante imputou ao então Prefeito Municipal a prática de roubo de dinheiro público e proferiu expressões ofensivas à sua dignidade. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, alegando tratar-se de mera crítica política amparada pela liberdade de expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as manifestações proferidas pelo apelante configuram exercício legítimo da liberdade de expressão e do direito de crítica política ou se caracterizam crimes contra a honra; e (ii) estabelecer se restou demonstrado o dolo específico necessário à configuração dos delitos de calúnia e injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade de manifestação do pensamento não possui caráter absoluto, encontrando limite na tutela constitucional da honra, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal.

4.

A configuração dos crimes contra a honra exige demonstração do dolo específico de ofender, consistente no animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A imputação de que o querelante teria “roubado” dinheiro público extrapola os limites da crítica política genérica e caracteriza atribuição falsa de fato definido como crime, compatível com o delito de peculato previsto no art. 312 do Código Penal.

6.

A ausência de qualquer elemento mínimo de veracidade para sustentar a acusação evidencia o propósito deliberado de macular a reputação da vítima.

7.

A utilização de grupo de WhatsApp como meio de divulgação amplia a potencialidade lesiva da conduta, dada a elevada capilaridade do meio de comunicação empregado.

8.

As expressões ofensivas e de baixo calão dirigidas ao querelante não guardam relação com o exercício do direito de crítica e configuram ofensa direta à dignidade da vítima, caracterizando o animus injuriandi.

9.

A causa de aumento prevista no art. 141, II, do Código Penal incide corretamente, pois os delitos foram praticados contra funcionário público em razão de suas funções.

10.

A dosimetria da pena observa os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A liberdade de expressão não afasta a configuração dos crimes contra a honra quando a manifestação ultrapassa os limites da crítica política e imputa falsamente fato definido como crime.

2.

A acusação específica de apropriação de dinheiro público, desacompanhada de qualquer suporte probatório, evidencia o animus caluniandi.

3.

Expressões ofensivas e insultos desvinculados do debate político configuram injúria quando dirigidos à dignidade da vítima.

4.

A divulgação de ofensas em grupo de WhatsApp potencializa a lesividade da conduta e não descaracteriza os crimes contra a honra.

5.

Incide a causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal quando os crimes contra a honra são praticados contra funcionário público em razão de suas funções.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CP, arts. 138, 140, 141, II, 143 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, QC nº 6/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.06.2024, DJe 26.06.2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 00046672420208140952, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
NEY ALVES DOS SANTOS
(ID 33314117), por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800154-09.2021.8.14.0058, que julgou procedente a Queixa-Crime ajuizada por
DIRCEU BIANCARDI
, para condená-lo pela prática dos crimes tipificados nos arts. 138 e 140, c/c o art. 141, inciso II, todos do Código Penal (ID 33314107).

A peça acusatória narra que, em data não precisada, mas no final do mês de outubro de 2020, o querelado, ora apelante, utilizando-se do aplicativo de mensagens WhatsApp, enviou diversos áudios em um grupo denominado "CAÇA E PESCA", proferindo ofensas contra a honra do querelante, então Prefeito do Município de São Domingos do Araguaia/PA (ID 33313937).

Consta na exordial que o apelante, de forma deliberada, imputou falsamente ao querelante a prática do crime de peculato, ao afirmar que ele estaria se apropriando de dinheiro público ("
o dinheiro que o Dirceu roubou
"), e proferiu diversas ofensas de cunho pessoal, com o intuito de macular sua dignidade e decoro.

A Queixa-Crime foi recebida (ID 33313964).

Após regular instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento onde foram ouvidas as partes, sobreveio a sentença condenatória. O juízo
a quo
fixou a pena definitiva em
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

Inconformado, o querelado interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 33314117), a defesa pugna pela absolvição. A tese central do recurso é a de que a conduta foi atípica por ausência de dolo específico, sustentando que o apelante agiu com mero
animus criticandi
(ânimo de criticar), no exercício de seu direito à liberdade de expressão e de crítica política, sem a intenção de ofender a honra do então gestor municipal.

Em sede de contrarrazões, o apelado refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo conhecimento e total improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID 33314121).

Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 33932361), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, tanto os objetivos quanto os subjetivos, dela conheço e passo à análise de suas razões.

2. DO MÉRITO

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua argumentação na tese de atipicidade da conduta por ausência de elemento subjetivo específico, qual seja, o dolo de caluniar e injuriar. Sustenta o apelante que suas manifestações se limitaram a uma crítica de natureza política, inerente ao debate público e ao seu direito de cidadão de fiscalizar a atuação do gestor municipal.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

2.1. Da Distinção entre a Liberdade de Expressão e os Crimes contra a Honra

É cediço que a Constituição Federal de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento e de expressão. Todavia, esse direito não é ilimitado, encontrando barreira na proteção constitucional à honra (art. 5º, X, da CF/88).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao estabelecer os contornos dessa diferenciação, exigindo a presença do dolo específico para a configuração dos crimes contra a honra, conforme se extrai do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA HONRA. (...) EMBATE POLÍTICO. NÍTIDA AUSÊNCIA DE DOLO DE DIFAMAR OU DE INJURIAR (ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI). (...) 1. Trata-se de alegação de prática de crimes contra a honra supostamente praticados por Governador de Estado em evento de inauguração de obra pública. (...) 34. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em 9.8.2019, publicou Jurisprudência em Teses (edição 130) e divulgou 13 enunciados da Corte sobre posicionamentos consolidados a respeito dos crimes contra a honra. Entre eles está a Tese n. 1, que prevê que,
"Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado 'animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi'
. 35. Aliado a isso também ao caso concreto é pertinente mencionar o enunciado 7, cuja proposição é de que:
"Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra"
. (STJ - QC: 6 DF 2022/0303858-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) – destaquei.

O precedente acima, embora tenha concluído pela atipicidade da conduta naquele caso específico por considerar a crítica genérica, estabelece a premissa fundamental para o julgamento deste recurso: a necessidade de se perquirir o dolo específico do agente. A linha que separa o legítimo
animus criticandi
do ilícito
animus diffamandi
reside na intenção e no conteúdo da manifestação.

No caso em tela, os áudios foram enviados em grupo de WhatsApp, meio de comunicação de alta capilaridade cuja utilização para a prática de crimes contra a honra tem sido objeto de análise recorrente por este
Egrégio Tribunal de Justiça
, como demonstra o aresto a seguir:

Ementa: Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Extinção da punibilidade. Retratação não cabal.
Ofensa por meio de comunicação. Retratação não realizada pelo mesmo meio. Insuficiência.
(...) 3. A retratação apresentada pela recorrente não atende aos requisitos de clareza, totalidade e incondicionalidade previstos no art. 143 do CPB, sendo insuficiente para extinguir a punibilidade pelos crimes de calúnia e difamação,
especialmente porque não foi realizada pelo mesmo meio de comunicação utilizado para a ofensa (grupo de WhatsApp)
, conforme previsto no parágrafo único do art. 143 do CPB. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00046672420208140952, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A análise do conteúdo veiculado pelo apelante, à luz das premissas fixadas pela jurisprudência, demonstra que sua conduta extrapolou, e muito, os limites de uma crítica razoável.

2.2. Da Configuração do Crime de Calúnia (Art. 138 do CP)

O crime de calúnia se perfaz com a imputação falsa a alguém de um fato concreto e específico, definido como crime.

No caso concreto, o apelante afirmou categoricamente que o querelante, então Prefeito, teria "roubado" dinheiro público. Tal acusação não se trata de uma crítica genérica à administração, mas sim da
imputação de um fato determinado e que se amolda perfeitamente ao tipo penal de peculato (art. 312 do CP)
.

A defesa alega que agiu sem dolo, mas não traz aos autos qualquer elemento que pudesse conferir um lastro de veracidade à sua acusação. Limita-se a lançar uma acusação gravíssima, de forma irresponsável, com o nítido propósito de macular a reputação do gestor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a imputação específica de crime, desprovida de qualquer amparo, não se confunde com mera crítica política, como se observa no seguinte julgado, aplicável por analogia:

RECURSO ESPECIAL. [...] ADVOGADO. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. [...] OFENSAS À MAGISTRADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
[...] 5. A imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem de outras partes ou profissionais que atuem no processo. Precedentes. [...] 7. No caso concreto, as instâncias ordinárias decidiram pela procedência do pleito da autora, entendendo que a requerida extrapolou os limites do exercício da advocacia ao tecer comentários ofensivos, satíricos e desnecessários à defesa dos interesses da parte representada, além de realizar acusações infundadas e desproporcionais contra a magistrada, imputando-lhe falsamente a prática de prevaricação e fraude processual.
(STJ - REsp: 1677957 PR 2016/0322963-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018) – destaquei.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a acusação não foi genérica, mas específica. Ademais, a tese defensiva de que o apelante estaria sob efeito de bebida alcoólica não tem o condão de afastar o dolo. A embriaguez voluntária ou culposa, conforme a teoria da
actio libera in causa
adotada pelo art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal. O agente que, livremente, se coloca em estado de embriaguez, assume a responsabilidade pelos atos que venha a praticar.

2.2.1. Da Análise da Prova Oral

A materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo específico, são corroboradas e, em verdade, extraídas do próprio interrogatório judicial do apelante. Confrontado em juízo, NEY ALVES DOS SANTOS apresentou uma confissão qualificada, na qual admite os fatos essenciais, mas tenta lhes dar uma interpretação que o exima de responsabilidade.

O apelante confirmou ter enviado os áudios e proferido ofensas, declarando em juízo: "Confirma que o ofendeu, mas afirma não se recordar das palavras utilizadas". Tentou, contudo, justificar seus atos, alegando ter agido "sob efeito de álcool ('bebido') e no 'calor da emoção'", após ouvir comentários em um bar. Tal justificativa, contudo, não encontra amparo no direito.

A alegação de embriaguez, como já exposto, não exclui a culpabilidade. Da mesma forma, o "calor da emoção" não descaracteriza o dolo nos crimes contra a honra, especialmente quando a conduta não se trata de uma reação imediata a uma provocação da vítima (retorsão), o que não é o caso dos autos. O apelante ainda tentou minimizar a acusação, afirmando que "não falou em 'desviar', mas que as manilhas da cidade estavam sendo levadas", uma distinção semântica que não altera a essência da imputação de um ato ilícito envolvendo bem público.

Crucial para a demonstração do dolo é a própria admissão do apelante de que, após o fato, gravou um áudio de retratação: "afirma ter seguido as instruções de Smith para gravar um áudio pedindo desculpas ao grupo e ao prefeito, admitindo a falta de provas sobre o que havia dito anteriormente". Ora, a iniciativa de se retratar, admitindo a "falta de provas", demonstra sua plena consciência posterior sobre o caráter ilícito e ofensivo de suas palavras originais. A prova oral, portanto, ao invés de amparar a tese defensiva, serve para confirmar a autoria, a materialidade e a presença do elemento subjetivo necessário à condenação.

2.3. Da Caracterização do Crime de Injúria (Art. 140 do CP)

De forma similar, restou configurado o crime de injúria. Os áudios não se limitaram à falsa imputação de crime. Conforme bem destacado na sentença, o apelante utilizou-se de expressões de baixo calão e adjetivos depreciativos para se referir ao querelante, ofendendo diretamente sua dignidade.

Tais manifestações não guardam qualquer relação com a crítica política. São insultos puros e simples, proferidos com o exclusivo intuito de humilhar e menosprezar a vítima, o que evidencia o
animus injuriandi
.

2.4. Da Causa de Aumento de Pena e da Dosimetria

Finalmente, a sentença aplicou corretamente a causa de aumento de pena prevista no art. 141, II, do Código Penal, uma vez que os crimes foram cometidos contra funcionário público, em razão de suas funções.

A dosimetria da pena, por sua vez, foi realizada de forma justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo específico na conduta do apelante, e não havendo qualquer excludente, a manutenção da condenação é a medida de rigor.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora robustecidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026